Tribunal: TJDFT
Processo: 0751329-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. CARCINOMA. CLASSIFICAÇÃO AMARELA/URGENTE. DEMORA EXCESSIVA. FILA REGULATÓRIA SISREG III. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, a despeito de "determinar ao réu que forneça à parte autora CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada", consignou que deve ser respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves, deixando de fixar prazo para a realização do procedimento. Afirma que o provimento jurisdicional se mostra inócuo, porquanto não é possível exigir o seu cumprimento. Pede o provimento do pedido inicial para realização da cirurgia no prazo de cinco dias. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso e que seja estabelecido prazo razoável para cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 44609260, pelo improvimento do recurso.
3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico denominado PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
6. No caso em concreto, verifica-se, pelo relatório médico de ID no 44608831 que a paciente foi diagnosticada com carcinoma papilar de tireóide – Bethesda VI, sendo necessária a realização da cirurgia.
7. A inscrição da paciente na Central de Regulação ocorreu em 22/08/2022 na categoria Amarela/Urgente. Como se observa já se passaram mais de 210 dias sem que a demanda fosse atendida. Portanto, extrapolado o prazo de acordo com a regra estabelecida pelo CNJ, qualificando-se para o recebimento do tratamento adequado.
8. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
9. Nestes termos CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO. Assim, reformo a sentença, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar a recorrente o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, no prazo de dez dias, contados do trânsito em julgado deste acórdão.
10. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
11. Sem sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.